Tribunal: CARF
Processo: 11065.002098/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002098/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.286 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/1982 a 13/10/1990
PRESCRIÇÃO.
Tratando-se de crédito decorrente de título judicial que reconheceu direito ao
benefício fiscal conhecido como crédito-prêmio, o prazo prescricional para a
compensação do mesmo é de cinco anos, contados da data em que se deu o
trânsito em julgado da ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Versam os autos exame das declarações de compensação 2125165617.230404.l.3.57-0720,
38l66.32707.100504.1.3.57-2218,
27208.26854.l40504.l3.57-5616
e
11107.60209.250504.1.3.57-5436 (fls. 137/149). Os débitos (de IPI, PIS e COFINS)
declarados nessas DCOMP foram compensados com crédito oriundo de ação judicial n°
0009144099, transitada em julgado em 04/03/1996, cujas peças processuais mais importantes
encontram-se em anexo (fls. 33/120). O título judicial reconheceu o direito da empresa, tendo
em conta a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1.724/84, em gozar do
beneficio fiscal crédito-prêmio à exportação, a partir de fevereiro de 1982, com a aplicação das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002098/2007-86
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002098/2007-86

alíquotas consolidadas na Resolução CIEX n° 02, de 17/01/I979. Os cálculos consideraram as
exportações havidas de março de 1982 a outubro de 1990 (fls. 80/85).
O despacho decisório de fl. 132 não homologou as referidas DCOMP com arrimo no Parecer
DRF/NHO/SECAT n°36l/2007 (fls. l28/131), o qual entendeu ter prescrito o mencionado
crédito por ter decorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença que
reconheceu o mesmo e as datas de envio das declarações de compensação.
Não resignada com a r. decisão, foi interposta manifestação de inconformidade contra a
mesma, na qual, em suma, alega a empresa que tendo utilizado parte do crédito inicialmente
em compensação datada de 08/1996, que este seria o termo a quo para o exercicio do seu
direito. Assim, uma vez exercido inicialmente este, entende que “näo corre prazo prescricional
contra direito já exercido, o que deve ficar muito claro no caso concreto, pois esclarece e
resolve a controvérsia”, aduzindo que as compensações sob análise neste processo “foram
compensadas com remanescente de crédito cujo exercício do direito a compensação já havia se
dada em O8/1996, o que torna impossível juridicamente pretender a prescrição de direito já
exercido”, pois defende tese que o direito à compensação é uno e indivisível, postulando que o
prazo prescricional para compensar diz respeito ao direito de compensar 0 crédito como um
todo. Por fim, consigna que inexiste norma especifica de prazo prescricional de direito de
compensação, pois entende que o art. 168 do CTN trata de restituição e não de compensação.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no
10-26072, de 01/07/2010, improcedente por unanimidade de votos, concluindo que ocorreu
prescrição de crédito decorrente de título judicial.
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário em
30/08/2008, onde alega resumidamente:
- a primeira compensação foi realizada em 08/1996, e nessa data está o marco
temporal que divide no tempo a fluência do prazo para o exercício do direito;
- ausência de norma específica acerca de prazo prescricional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O crédito decorre de título judicial, que se tornou definitivo com o trânsito em
julgado em 04/03/1996.
E de acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 as dívidas da União
prescrevem em cinco anos da data do ato que se originarem:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002098/2007-86

Portanto incabível a tese proposta pela recorrente de que o prazo prescricional
seria a partir da primeira compensação efetuada, já que o Decreto estipula que será contado da
data do ato ou fato do qual se originarem, no caso a origem se deu com o trânsito em julgado da
ação judicial, ou seja em 04/03/1996.
A Receita Federal a partir da Instrução Normativa SRF no 517, de 24/02/2005,
definiu os procedimentos para habilitação de créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, e a Instrução Normativa SRF no 900/2008 passou a entender que o prazo
para a apresentação do pedido de habilitação dos créditos poderia ser contado da homologação
da desistência do processo de execução do título judicial, quando fosse o caso, sendo que a IN
SRF no 210/2002 previa a necessidade de comprovação da desistência da execução do t ́titulo
judicial perante o poder judiciário e a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios.
No Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014, publicado no
DOU de 22/12/2014, aprovado pelo Despacho RFB s/n, publicado na mesma data, a Receita
Federal, manifestou-se no sentido de que o prazo prescricional para apresentação da Declaração
de Compensação ficaria suspenso no período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente
de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, conforme
ementa abaixo, sendo que o prazo para a análise da habilitação é de 30 (trinta) dias:
Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014 (Publicado(a) no DOU de
22/12/2014, seção 1, página 18)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria ação judicial para
pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do sujeito passivo, ser
objeto de compensação com débitos tributários próprios na via administrativa. (...)
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de crédito
tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da
sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua execução. No
período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu
deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso. O crédito habilitado pode comportar mais de uma
Declaração de Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em
julgado da sentença ou da extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em
relação ao saldo. Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a
partir de sua introdução na legislação tributária. Dispositivos Legais. Constituição Federal, arts.
37 e 100; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts. 100, 170 e 170-A; Decreto no 20.910,
Lei no 9.430, de 1996, art. 74; Lei no 9.779, art. 16; Lei no 9.784, de 1999, art. 2o; Portaria MF
no 203, de 2012, art. 1o, III, e art. 280, III e XXVI; IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 81 e 82.
A DRJ constatou que não ocorreu o cumprimento da IN SRF no 210/2002 já que
consta no processo cópia da execução dos honorários advocatícios e os ônus da sucumbência, fls.
78 e 79, o que ensejaria a não possibilidade de restituição ou ressarcimento, e caso houve
ocorrido a desistência da execução da ação judicial, conforme consta na IN no 900/2008, o prazo
poderia ser um pouco dilatado.
Anteriormente a publicação da IN no 517/2005 não havia necessidade de
habilitação de crédito judicial, por isso não há informações nos autos acerca do período de
trâmite do processo de habilitação.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002098/2007-86

Conclui-se que a data da prescrição deve ser contada do trânsito em julgado da
ação judicial que se deu em 04/03/1996 e como o pedido mais antigo de compensação foi
enviado em 23/04/2004, passados mais de oito anos, é de se considerar não homologadas as
compensações.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital